Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716011-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA PIRES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCELA PIRES DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de cumprimento imediato do acórdão exarado por esta 6a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento n. 0737690-21.2021.8.07.0000, sobre o fundamento de que o referido recurso ainda não transitou em julgado (ID 124111942, autos originais). Pretendem os agravantes a reforma da decisão agravada para que seja determinado “o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0737690-21.2021.8.07.0000 pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. Concedida a antecipação da tutela recursal para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem com relação ao valor incontroverso (ID 35617090). Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, constata-se que o cumprimento de sentença já prosseguiu com relação ao valor incontroverso e que houve, inclusive, pagamento (IDs 126150018, 135518487 e 136774753, autos originais). Intimados a se manifestarem (ID 39397324), os agravantes informaram que não têm mais interesse no julgamento do mérito do agravo (ID 39826881). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ante o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, não mais subsiste o interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator